Tribunal: STF
Processo: MS 24375
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
PROPRIETÁRIOS DIVORCIADOS. VISTORIA. PROPRIEDADE IMPRODUTIVA.
Não é
 nulo o procedimento administrativo quando o INCRA se baseia em
documento público para notificar previamente a vistoria a ser
realizada no imóvel.
Tal procedimento administrativo não se
confunde com o disposto no inciso I, do art. 10, do CPC que
determina a citação de ambos os cônjuges nas ações que tratem de
direitos reais imobiliários.
Não restou descumprida qualquer ordem
judicial.
Segurança denegada.